Tribunal: TJDFT
Processo: 0718824-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718824-23.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMISSÃO NA POSSE. RETIRADA DE BENS DO IMÓVEL ADJUDICADO. ÔNUS DA EXECUTADA. INÉRCIA. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PODER GERAL DE CAUTELA. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. SATISFATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão interlocutória que determinou a imediata retirada de todos os bens do interior do imóvel adjudicado, o depósito no 'DF LEGAL', a intimação da parte devedora para retirada dos bens em 10 dias sob pena de perdimento e a imissão do Distrito Federal na posse do bem localizado no SIG, Quadra 02, Lote 668, Brasília/DF, em execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar e decidir se a diligência de retirada de bens e imissão na posse realizada pelo Distrito Federal, em caráter de urgência após incêndio no imóvel adjudicado, configura nulidade processual que enseja a anulação dos atos praticados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A efetividade da tutela jurisdicional deve ser preservada, especialmente quando há risco de dano irreparável ao patrimônio e à segurança pública, sendo autorizada pelo poder geral de cautela conferido ao magistrado. 4. O Distrito Federal, na qualidade de proprietário do imóvel e exequente, diante de situação emergencial para cautela do acervo patrimonial, apenas agiu para preservar tanto o patrimônio público quanto os bens particulares que se encontravam em situação de vulnerabilidade. 5. A invocação de supostas irregularidades processuais frente à própria omissão da parte executada no cumprimento das ordens judiciais para retirada dos bens e desocupação do imóvel atinge a esperada boa-fé processual e a vedação ao comportamento contraditório. 6. O cumprimento de decisões judiciais não pode ser obstaculizado por rigorismos formais que comprometam sua efetividade, especialmente quando há risco de dano irreparável ao patrimônio e à ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Não configura nulidade processual a diligência de retirada de bens e imissão na posse realizada pelo ente exequente em situação emergencial diante das peculiaridades do caso concreto, quando autorizada pelo poder geral de cautela do magistrado para preservação do patrimônio e da segurança pública. 2. A efetividade da tutela jurisdicional prevalece sobre rigorismos formais quando há risco de dano irreparável e resistência reiterada da parte executada ao cumprimento das ordens judiciais. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; CPC, art. 536, caput e § 1o. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 154 do Código de Processo Civil, ao admitir a prática de diligência sem a atuação do oficial de justiça, autoridade dotada de fé pública e legalmente incumbida para o cumprimento de ordens judiciais. Defende ser imperioso o reconhecimento da nulidade da diligência de retirada dos bens existentes no imóvel adjudicado ao Distrito Federal, porquanto realizada à margem da lei e manifesta desconformidade com as determinações expressas do Juízo de origem. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado SAMUEL ASAFE SILVA MEDEIROS, OAB/DF 72.447. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 154 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na espécie, verifica-se a renitência da parte executada, ora agravante, por meio resistência reiterada ao cumprimento das ordens judiciais para a desocupação do imóvel. No caso, o descumprimento das determinações judiciais culminou no registrado abandono de bens no interior do imóvel adjudicado. O Ente Distrital, por sua vez, na qualidade de proprietário do imóvel e exequente, diante da situação emergencial criada pelo sinistro, apenas agiu para preservar tanto o patrimônio público quanto os bens particulares que se encontravam em situação de vulnerabilidade. Nesse quadrante, confrontando os argumentos das partes, não se sustenta a tese de nulidade defendida pela parte agravante diante das peculiaridades do caso concreto. Registra-se, ainda, que a decisão judicial que determinou a imissão na posse foi clara quanto à determinação de retirada de todos os bens (ID 227578073 e ID 227266329 dos autos originários). A breve digressão nos autos originários da Execução Fiscal reporta diversas oportunidades para colaboração da parte executada com a execução da ordem judicial e retirada dos bens, voluntariamente, do imóvel, optando pela inércia durante meses. A invocação de supostas irregularidades processuais frente à sua própria omissão aparenta atentar contra a esperada boa-fé processual e a vedação ao comportamento contraditório. O cumprimento de decisões judiciais não pode ser obstaculizado por rigorismos formais que comprometam sua efetividade, especialmente quando há risco de dano irreparável ao patrimônio e à ordem pública, não havendo se falar no caso em nulidades, mas em efetivação do poder geral de cautela e no legítimo exercício de prerrogativas processuais em situação emergencial devidamente autorizada pelo juízo competente. Logo, deve ser mantida a decisão agravada. (ID 76006823). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação de matéria de fato e de prova, o que atrai o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado SAMUEL ASAFE SILVA MEDEIROS, OAB/DF 72.447. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41